Tribunal: TJDFT
Processo: 0750860-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração. Ausência de vícios no julgado. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração para sanar vício no julgado, sob a alegação de preclusão acerca do índice de correção monetária utilizado pelo credor em sua planilha.
II. Questões em discussão
2. (i) Ausência das hipóteses legais para interposição de embargos de declaração; (ii) Rediscussão do julgado sob nova alegação.
III. Razões de decidir
3. Ao ingressarem com o agravo de instrumento, a insurgência dos credores foi justamente refutar a aplicação da TR, de modo que a conclusão iniludível é de que sua planilha adotou índice diverso.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso desprovido.
Tese: A insurgência do embargante circunscreve-se ao mero inconformismo não havendo o vício apontado.